Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-48.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001629-48.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), CAROLINA DA SILVA - CPF: 581.496.001-91 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001629-48.2020.8.11.0021

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA BOA

RECORRIDO: CAROLINA DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ANÁLISE POSTERGADA PARA MOMENTO POSTERIOR – CABIMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Não obstante a disposição do Código de Processo Civil, os Juizados Especiais possuem regramento jurídico próprio, onde prevê, dentre outras particularidades, que “
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
” (art. 55 da Lei 9.099/95).

Logo, tal como pontuado pelo juízo a quo, a sentença não é o momento propício para se analisar a concessão ou não da justiça gratuita a qualquer das partes.

Sua análise, diante da ausência de custas e honorários, fica postergada para eventual interposição de recurso, este ausente no caso em testilha, mostrando-se assim, inclusive irrelevante sua análise no caso em testilha.

AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 54/2011 – 45 DIAS – RECURSO IMPROVIDO.

A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do magistério público municipal, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45 dias, previsto do art. 61, I, da Lei Complementar Municipal n. 54/2011, que dispõe sobre a Lei do PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Água Boa, e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 61-
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I-
de 45 (quarenta e cinco) dias para Professores, de acordo com o Calendário Escolar;

Destaco que, em recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em análise, cujo julgamento restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.

(IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021)

Desta feita, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte Recorrida referente aos períodos aquisitivos de 2015 a 2019.

Quanto aos descontos a título de previdência e imposto de renda, saliento que, nada obsta o município de realizar os descontos legais que incidirão sobre os valores a serem recebidos, estes a serem apurados na fase de execução.

Por fim, observo que a lei complementar 147/2020 tem vigência posterior ao período compreendido pelo
decisum
, não se aplicando, assim, a presente lide.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em substituição ao fixado pelo Juízo
a quo
, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021